Tribunal: TJMT
Processo: 1021333-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021333-76.2021.8.11.0000
Impetrante: Thiago Leite dos Anjos
Paciente: Adalberto de Barros
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adalberto de Barros, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de esbulho possessório, estelionato e associação criminosa.
O impetrante alega que não estão configurados os tipos penais descritos nos artigos 161, § 1o, inciso II, 171, caput, e 288, caput, do Código Penal, argumentando que o primeiro (esbulho possessório) “não se consuma pela simples reunião de pessoas com interesse em procedimento de regularização fundiária”, que o segundo (estelionato) exige causação de prejuízo à vítima – o que não teria sido demonstrado no caso dos autos – e que o terceiro (associação criminosa) demanda vínculo estável e permanente entre os agentes – o que também não teria sido evidenciado na espécie.
Afirma que o decisum impugnado não é dotado de fundamentação idônea no tocante à exposição dos motivos para a imposição da custódia cautelar (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal), uma vez que o magistrado teria se limitado a reproduzir dispositivos legais e lições doutrinárias a respeito da matéria, sem apontar elementos concretos capazes de atestar a necessidade da medida.
Além disso, assevera que, na mesma decisão, o impetrado determinou a realização de busca e apreensão e bloqueio de valores em desfavor do paciente e da pessoa jurídica a ele relacionada, à míngua de fundamentos pertinentes.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão, e, no julgamento definitivo do writ, a confirmação de tal providência, bem como a revogação das medidas mencionadas (Id. n. 110846497).
Não junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Com efeito, neste momento de cognição sumária, revela-se inviável o acolhimento da pretensão liberatória, uma vez que nenhum documento instrui a exordial; nem mesmo cópia do decisum supostamente caracterizador de constrangimento ilegal há nos autos.
Neste tópico, rememoro a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “é pacífico o entendimento de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxima quando se tratar de advogado constituído” (STJ, Habeas Corpus n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).
De qualquer modo, convém registrar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), pelo que se revela aparentemente impertinente a alegação de não configuração dos delitos imputados ao paciente, notadamente porque a investigação ainda estaria em curso.
Ademais, o habeas corpus é instrumento processual voltado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção (art. 5o, LXVIII, da Constituição da República), razão pela qual não se presta ao enfrentamento de medidas assecuratórias, como o bloqueio de bens, ou probatórias, como a busca e apreensão, salvo quando estas podem implicar reflexos imediatos àquele direito fundamental.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, encaminhe cópia da decisão impugnada e preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator